Tribunal: TJMT
Processo: 1010493-07.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Angélica Rodrigues dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara da Comarca de Juína/MT, que mantém presa preventivamente a ora paciente, suspeita da prática dos delitos de tráfico, associação para o tráfico e corrupção de menores.
O impetrante relata em síntese que a paciente foi presa, em suposto flagrante, no dia 12 de novembro de 2020, encontrando-se segregada desde então sem que a audiência de instrução seja agendada, caracterizando excesso injustificado de prazo.
Ressalta que em 1o de junho de 2021, foi protocolado perante a 3a Vara da Comarca de Juína/MT, pedido de reconhecimento de excesso de prazo, porém, até a data da impetração, não havia sequer sido encaminhado ao Ministério Público para emissão de parecer.
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a revogação da custódia, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do writ (Id. n. 90933972).
Junta documentos (Id. n. 90933973).
É o relatório.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
Entretanto, da análise perfunctória própria desta fase de cognição sumária, observa-se que, na espécie, não ficou comprovando de plano o constrangimento propalado na prefacial, uma vez que a contagem dos prazos processuais deve ser flexibilizada à luz do princípio da razoabilidade, de acordo com as peculiaridades de cada caso, sendo que, na presente situação, tal análise resta inviabilizada, pois a ação constitucional não foi instruída com cópia integral dos autos.
Não se pode olvidar que os prazos indicados na lei de regência servem apenas como parâmetros gerais, uma vez que, em determinadas circunstâncias, faz-se necessária maior dilação temporal.
Demais disso, é imperioso registrar que as afirmações deduzidas pelo impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, daí por que o exame dos argumentos sustentados, na fase liminar, certamente configurará medida desaconselhada, razão pela qual são imprescindíveis a prévia solicitação das informações ao juízo monocrático e o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo desta Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas na exordial.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.